Tribunal: TJBA
Processo: 0000139-63.2009.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000139-63.2009.8.05.0246 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JM TRANSPORTES E COMERCIO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL DO PROCESSO. CONFORMAÇÃO COM A TELEOLOGIA DO JULGADO PARADIGMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo ente federado e manteve a sentença extintiva da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, em razão de o crédito tributário cobrado ser inferior a R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a execução fiscal de crédito inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta por ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1184, admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção das execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano e/ou sem localização de bens penhoráveis, regra que se aplica ao caso concreto, pois o processo não teve qualquer movimentação no período de 2022 à 2024, quando prolatada a sentença, caracterizando a ausência de interesse processual do ente público. 5. A extinção da execução não impede a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa, previsto na Lei nº 12.767/2012. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0000139-63.2009.8.05.0246, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada JM TRANSPORTES E COMERCIO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)